Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749673-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOACIR JOSE RODRIGUES FREITAS, MOACIR JOSE RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 16a Vara de Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença de n.o 0716219-48.2018.8.07.0001, proposto por MOACIR JOSE RODRIGUES JUNIOR e MOACIR JOSE RODRIGUES FREITAS, excluiu a União da demanda (ID 75243667, origem). Em suas razões (ID 21468366), narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990 deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Alega a condenação solidária do Banco do Brasil, União e Banco Central, razão pela qual todos estes devem integrar a lide, formando-se o litisconsórcio passivo. Sustenta que embora seja possível a proposição do cumprimento somente em face do agravante, é faculdade do devedor chamar os demais condenados para responder no feito, por força do artigo 130, III, do CPC. Informa que, atualmente, o feito na origem encontra-se suspenso até o julgamento do RE 1.101.937/SP, submetido ao regime de Recursos Repetitivos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da decisão, reconhecendo-se a legitimidade da União e do BACEN para integrar a lide. Preparo devidamente comprovado nos ID 21468368. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, verifico inexistir a urgência do pleito. Isso porque, conforme consulta aos autos de origem, verifica-se que o processo foi sobrestado com base na decisão proferida no RE 1.101.937/SP, recurso com Repercussão Geral. Confira-se: “Vistos etc., Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposta pelo MOACIR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS e MOACIR JOSÉ RODRIGUES JUNIOR contra o BANDO DO BRASIL S/A, tendo por fundamento decisão coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, para aplicação de índice de correção monetária em março de 1990 sobre as cédulas de crédito rural. Na decisão id 18792692 foi declinada a competência para a Justiça Federal, sendo referida decisão reformada no AGI 0710761-53.2018.8.07.0000, reconhecendo a competência deste Juízo para processar o feito. Foi apresentada defesa e réplica. Decido. Após a propositura do presente cumprimento provisório, foi proferida decisão nos autos do RE 1.101.937/SP, recurso com Repercussão Geral, sendo editado o Tema 1075 STF, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria, conforme se observa a seguir: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020) Conforme aclarado pelo Relator do recurso, devem ser suspensos todos os processos, seja em qual fase estiverem, nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. Enfatizou ainda o Relator, para que não paire qualquer dúvida quanto ao alcance da decisão, que não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Confira-se: A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. No caso dos autos, verifica-se que os autores residem nos municípios de Rio Verde/GO e Santa Helena de Goiás/GO. Não estão, portanto, nos limites da competência territorial do Juízo prolator da sentença – Seção Judiciária de Brasília. O requerido pugnou pelo reconhecimento da aplicabilidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, não estando a questão definitivamente resolvida. Decisão anterior que declinou a competência tratava de competência executória do Juiz prolator da sentença, com fundamento no art. 516 CPC, e não da interpretação a ser dada ao efeito erga omnes de sentença proferida em ação civil pública referido no artigo. Assim, é de se dar cumprimento à decisão emanada do STF com o sobrestamento do presente feito, até que venha a ser julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075), ou enquanto dure o efeito suspensivo ao mesmo conferido. Ficam as partes intimadas”. Assim, estando sobrestado o feito de origem, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, podendo a questão ser resolvida quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator